Tribunal: STF
Processo: AI 566632
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Turnos
ininterruptos de revezamento. Decisão em consonância com precedente
desta Corte. RE 205.815, Nelson Jobim, Pleno, DJ 02.10.98. 3.
Cálculo de horas extras. Matéria infraconstitucional. 4. Aplicação
de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter
infundado do recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento